Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600335-95.2024.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600335-95.2024.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 16/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600335-
95.2024.6.16.0188, que julgou improcedente a representação, nos termos do art. 20 da Resolução
23.608/2019 do TSE e art. 487, I do Código de Processo Civil. (Trata-se de representação, com
pedido liminar, ajuizada pelo Coligação Pinhais no Rumo Certo (PSD/Republicano/ Federação
PSDB/Cidadania/ PDT/ Novo/Solidariedade/ PSB) em face do candidato a vereador Gustavo
Komiyama Camillo por suposta violação das determinações contidas nos arts. art. 9º e 9º-C, da
Resolução TSE n. 23.610. Alegou em síntese, a representante que o candidato, extrapolando os
limites da crítica legítima, vem utilizado suas contas nas redes sociais instagram e facebook para
divulgar vídeos com informações sabidamente inverídicas relacionadas à Prefeita Municipal, Rosa
Maria de Jesus Colombo, candidata à reeleição. Destacou que, nos vídeos, o candidato acusa
falsamente a prefeita de realizar ato de campanha (bandeiraço) com recursos públicos da
Administração Pública Municipal, associando tal fato com a suposta paralização de obras
municipais. Argumentou que tal conduta configura propaganda eleitoral negativa de índole
temerária (fake news), tendente a desestabilizar o processo eleitoral, induzindo o eleitor a erro, com
potencial de causar danos irreparáveis à lisura e ao equilíbrio da disputa eleitoral) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GUSTAVO KOMIYAMA CAMILLO (RECORRENTE)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
PINHAIS NO RUMO CERTO[REPUBLICANOS / PDT / NOVO /
PSB / PSD / SOLIDARIEDADE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PINHAIS - PR
(RECORRENTE)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
GUSTAVO KOMIYAMA CAMILLO (RECORRIDO)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
FACEBOOK GLOBAL HOLDINGS II, LLC (RECORRIDO)
PINHAIS NO RUMO CERTO[REPUBLICANOS / PDT / NOVO /
PSB / PSD / SOLIDARIEDADE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PINHAIS - PR
(RECORRIDA)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44144283
18/10/2024
22:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.083

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600335-95.2024.6.16.0188 – Pinhais –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: GUSTAVO KOMIYAMA CAMILLO
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON - OAB/PR63695
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
RECORRENTE: PINHAIS NO RUMO CERTO[REPUBLICANOS / PDT / NOVO / PSB / PSD /
SOLIDARIEDADE / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PINHAIS - PR
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RECORRIDO: GUSTAVO KOMIYAMA CAMILLO
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON - OAB/PR63695
RECORRIDO: FACEBOOK GLOBAL HOLDINGS II, LLC
RECORRIDA: PINHAIS NO RUMO CERTO[REPUBLICANOS / PDT / NOVO / PSB / PSD /
SOLIDARIEDADE / Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PINHAIS - PR
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA.
CRÍTICA POLÍTICA. AUSÊNCIA DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.1 Coligação Pinhais no Rumo Certo e Gustavo Komiyama Camillo
interpuseram recursos eleitorais contra a sentença do Juízo da 188ª Zona
Eleitoral de Pinhais, que julgou improcedente a representação por
propaganda eleitoral irregular nas redes sociais.

Num. 44144283 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:39:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822394163000000043094200
Número do documento: 24101822394163000000043094200
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:00:28

1.2 A Coligação argumenta que o vídeo de Gustavo Camillo contém conteúdo
falso, descontextualizado e negativo, induzindo o eleitor a crer que a Prefeita
Rosa Maria usou recursos públicos de maneira irregular.

1.3 Gustavo Camillo, por sua vez, defende que a Coligação agiu com
litigância de má-fé, alterando a verdade dos fatos e usando o processo para
fins ilegais, de modo que a ela deve ser aplicada multa.

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento dos
recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Há duas questões em discussão: i) se o vídeo de Gustavo Camillo veicula
propaganda eleitoral negativa com fatos sabidamente inverídicos ou
descontextualizados; ii) se a Coligação Pinhais no Rumo Certo cometeu
litigância de má-fé ao apresentar a representação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O artigo 9-C da Resolução TSE nº 23.610/2019 proíbe a difusão de fatos
inverídicos ou descontextualizados, com potencial de desequilibrar o pleito.

3.2 No caso, Gustavo Camillo no vídeo impugnado questiona o uso de
recursos públicos em campanha, sem referência ao erário municipal. A
menção a falhas na administração pública, como obras paralisadas, é
caracterizada como crítica política legítima. O conteúdo do vídeo não
ultrapassa o limite do debate político-eleitoral, que admite críticas ácidas e
enfáticas.

3.3 A jurisprudência do TSE estabelece que críticas políticas e
questionamentos sobre o uso de recursos de campanha, ainda que incisivos,
não configuram automaticamente a difusão de fake news, desde que não haja
afirmações sabidamente falsas (TSE, REsp 060040842, Min. Benedito
Gonçalves, DJE 11/06/2024).

3.4 Não há elementos suficientes para condenação por litigância de má-fé,
uma vez que a Coligação Pinhais no Rumo Certo apresentou argumentos
interpretativos sobre o conteúdo da propaganda, sem alterar a verdade dos
fatos ou incorrer em condutas temerárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS para manter a sentença de
improcedência da representação por propaganda irregular.

4.1 Tese de julgamento: A crítica política, ainda que ácida, é parte do debate
democrático e deve prevalecer, salvo abuso ou divulgação de fato
sabidamente inverídico. A litigância de má-fé não se caracteriza quando a
parte apresenta questionamento jurídico legítimo sobre a interpretação de
Num. 44144283 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:39:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822394163000000043094200
Número do documento: 24101822394163000000043094200
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:00:28

fatos, sem alteração da verdade ou abuso de direito.

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9-C; Código de Processo Civil, art. 80.

Jurisprudência relevante citada:

TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060040842, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJE 11/06/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos pela COLIGAÇÃO PINHAIS NO
RUMO CERTO e por GUSTAVO KOMIYAMA CAMILLO, então candidato a vereador, em
face de decisão proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais, que julgou
improcedente a representação concluindo pela regularidade de propaganda eleitoral
veiculada por Gustavo Komiyama Camillo nas redes sociais.

Em suas razões recursais (ID 44001034), a Coligação Pinhais no Rumo Certo
aduziu, em síntese, que a propaganda eleitoral veiculada em vídeo pelo recorrido contém
conteúdo falso, descontextualizado e negativo porque, ao mencionar obras da
administração municipal, induz o eleitor a acreditar que a atual prefeita, Rosa Maria,
candidata à reeleição, teria utilizado recursos do erário municipal em seus atos de
campanha. Aduziu que o Recurso Eleitoral nº 0600227-19.2024.6.16.0139, de relatoria do
Des. Luiz Osorio Moraes Panza, julgado em 09/09/2024, trata de situação semelhante e
merece ser tomado como paradigma para a questão em análise. Requereu a reforma da
sentença, para que o conteúdo seja removido, com aplicação da multa prevista no artigo
Num. 44144283 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:39:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822394163000000043094200
Número do documento: 24101822394163000000043094200
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:00:28

28, §5º, da Resolução TSE nº 23.610/19.

Gustavo Komiyama Camillo também apresentou recurso (ID 44001036), com
o argumento de que a conduta da Coligação Pinhais no Rumo Certo se enquadra como
litigância de má-fé, diante da alteração da verdade dos fatos, uso do processo para
objetivo ilegal e procedimento temerário. Pleiteou o reconhecimento da litigância de má-fé
por parte da Coligação recorrida, com aplicação de multa, nos termos do artigo 81 do
Código de Processo Civil.

Em sede de contrarrazões (ID 44001043), a Coligação Pinhais no Rumo
Certo alegou que a sentença não merece reparo, pois reconheceu que sua atuação se
deu no âmbito do regular exercício do direito de ação e não pode ser considerada como
má-fé processual.

Por sua vez, também em sede de contrarrazões, Gustavo Komiyama Camillo
sustentou que a propaganda indicou que dinheiro público foi empregado no evento, o que
seria legítimo, considerando que campanhas eleitorais são financiadas por verbas do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Aduziu que o
caso dos autos nº 0600227- 19.2024.6.16.0139 não é idêntico ao caso ora em análise,
pois o acórdão apontado como paradigma tratou de propaganda com a sugestão de que
recursos públicos estariam sendo desviados para a confecção de materiais de
campanha, ao passo que a propaganda analisada nos presentes autos contem apenas
crítica política sobre como os recursos de campanha são empregados, apontando
deficiências administrativas. Pugnou pela manutenção da sentença, pois o Juízo de
origem reafirmou que o debate democrático deve prevalecer sobre incômodos pessoais
decorrentes de críticas políticas legítimas (ID 44001045).

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo desprovimento do
recurso (ID 44035882).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

b.1) Da propaganda eleitoral negativa

A propósito da propaganda eleitoral negativa, o artigo 9-C, da Resolução TSE
nº 23.610/2019, estabelece que:

Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma
ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente
inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do
pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Num. 44144283 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:39:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822394163000000043094200
Número do documento: 24101822394163000000043094200
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:00:28

O Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que, para a configuração
de propaganda eleitoral negativa, é necessária a presença de um dos seguintes
elementos: pedido de não voto, ato abusivo que desqualifique o candidato ou a
divulgação de fato sabidamente inverídico (TSE, AgR–REspE nº 060040043/PR, rel. Min.
Raul Araújo Filho, publ. 28/08/2023).

A controvérsia cinge-se à verificação da prática de propaganda eleitoral
negativa por parte de Gustavo Komiyama Camillo, candidato ao cargo de vereador de
Pinhais, não eleito, em desfavor de Rosa Maria de Jesus Colombo, prefeita reeleita em
2024.

Em suas razões recursais, a Coligação Pinhais no Rumo Certo sustentou que
Gustavo Camillo veiculou conteúdo falso, descontextualizado e negativo, pois ao criticar o
“bandeiraço” promovido pela campanha de Rosa Maria, mencionou obras inacabadas da
administração municipal. Afirmou que a propaganda induziu o eleitor a acreditar que o
orçamento público municipal foi destinado a atos de campanha, ao invés da prestação de
serviço público.

O vídeo em análise, publicado nas redes Facebook e Instagram, tem o
seguinte conteúdo:

“Pessoal, olha só quantas pessoas tem aqui atrás balançando bandeira para atual
prefeita, imaginem só quanto de dinheiro público ela não está gastando para ficar
fazendo isso daqui, pedindo seu voto.

Enquanto a prefeita está torrando o dinheiro fazendo o bandeiraço, aqui em Pinhais
nós temos 2 obras de creche que estão totalmente paralisadas desde o final do ano
passado e que somando as 2, são quase 10 milhões de reais de dinheiro público
totalmente desperdiçados. E aqui também a gente tem uma obra de um hospital que a
prefeita prometeu entregar na metade desse ano e até agora nada. Uma UPA que não
funciona. Várias pessoas morrem na fila de espera por conta do descaso do poder
público com a saúde pública da nossa cidade.

Se você também acha que a prefeita deve se importar mais com outras coisas aqui na
nossa cidade, ao invés de ficar fazendo esses tipos de bandeiraço, vote 44000 nessa
eleição, vote na mudança que Pinhais precisa”.

A sentença registrou que o vídeo contém crítica à gestão da prefeita na área
da saúde, com menção a obras paralisadas e promessas não cumpridas, bem como que
foi cogitado o uso de dinheiro público no ato de campanha. E complementa:

“Ocorre que em nenhum momento o representado afirma que os recursos
públicos supostamente utilizados na promoção do bandeiraço são oriundos dos
cofres da administração pública municipal. O que ele em verdade supõe, sem
fazer menção à origem, é que dinheiro público está sendo gasto na promoção
do evento, o que não se consubstancia como fato notoriamente inverídico, até
porque boa parte do financiamento das campanhas advém sim de recursos
públicos oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha. Destaco, nessa toada, as bem colocadas considerações do ilustre
Promotor Eleitoral:

"É de notório conhecimento que os recursos utilizados para o financiamento de
campanha – em grande – parte são oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha que, por sua vez, advém de recursos públicos. No
Num. 44144283 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:39:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822394163000000043094200
Número do documento: 24101822394163000000043094200
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:00:28

caso em apreço, de acordo com o informativo oficial de consulta pública do Tribunal
Superior Eleitoral (divulgacandcontas) a candidata a reeleição PROFESSORA ROSA
MARIA recebeu a quantia de R$460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais) da
Direção Nacional do PSD – Partido Social Democrático por meio do Fundo Especial,
ou seja, recursos de origem pública para a realização/financiamento de campanha.

Portanto, é perfeitamente factível que recursos públicos eventualmente foram
utilizados para o pagamento dos chamados cabos eleitorais que participaram do
evento denominado `bandeiraço ́, assim como para a aquisição dos materiais por eles
utilizados na ocasião, circunstância que afastaria de plano o alegado conteúdo eivado
de `fake news ́ na forma aventada pela Coligação representante”.

Prossegue o candidato tecendo críticas à gestão da prefeita na área da saúde,
sustentando que obras estão paralisadas e que isso representa desperdício de
dinheiro público. Mais uma vez, não há categórica afirmação de que verba pública
destinada às obras da área da saúde está sendo desviada para realização de evento
eleitoral.

As críticas, conforme já afirmado, são ínsitas ao debate político-eleitoral,
sendo albergadas pelo legítimo exercício do direito à liberdade de manifestação do
pensamento. No caso concreto, os limites próprios desse debate não foram
extrapolados, não traduzindo situação de patente abuso à liberdade de expressão.

Salvo melhor juízo, constata-se no presente caso duras críticas à prefeita, em
razão de obras paralisadas e atrasadas, notadamente com a frase “você também acha
que a prefeita deve se importar mais com outras coisas aqui na nossa cidade, ao invés de
ficar fazendo esses tipos de bandeiraço”, mas não se identifica o pedido explícito de não
voto, nem outras passagens que contenham mensagem expressa com o mesmo sentido.

Mesmo que a Coligação afirme que o bandeiraço “não envolveu qualquer tipo
de financiamento público, sendo organizado por cabos eleitorais e, em sua maioria,
VOLUNTÁRIOS”, é certo que tais bandeiras precisaram ser confeccionadas em empresa
especializada e que, como constou da sentença, a candidata recebeu valores da Direção
Nacional do PSD via Fundo Especial. Logo, de alguma forma o material e a prestação de
serviço de cabos eleitorais contratados está na contabilidade de campanha, a qual conta,
ao menos em parte, com dinheiro público.

Neste ponto, o fato de a propaganda abordar o uso de dinheiro público em
campanha e apontar situações que entende serem falhas da administração municipal não
representa, por si só, a difusão de fatos inverídicos ou descontextualizados.

Ora, a crítica é inerente ao debate político e qualquer intervenção jurisdicional
deve ser justificada e excepcional para que a liberdade de expressão não seja cerceada.
Nos exatos termos do art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019, “a atuação da Justiça
Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor
interferência possível no debate democrático”.

De fato, conflita com o Estado Democrático de Direito o estabelecimento de
severas e automáticas restrições à liberdade de expressão no período eleitoral,
impondo–se como regra assegurar a livre circulação de ideias, o debate sadio e a
veiculação de críticas, ainda que ácidas e enfáticas (TSE, AR no RESPE 060149544, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJE de 3.6.2024).

Num. 44144283 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:39:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822394163000000043094200
Número do documento: 24101822394163000000043094200
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:00:28

Quanto ao Acórdão proferido no Recurso Eleitoral nº 0600227-
19.2024.6.16.0139, de relatoria do Des. Luiz Osorio Moraes Panza, destaco que apesar
de haver semelhanças, não é possível afirmar que são situações absolutamente
idênticas.

Outrossim, em análise da prova juntada aos autos, não se vislumbra ofensa à
honra ou à imagem da então candidata, nem a divulgação de fatos sabidamente
inverídicos ou descontextualizados, devendo ser mantida a decisão questionada.

No mesmo sentido, o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral destacou o
seguinte:

“Deve-se ter sempre em mente, que a campanha política não é um ambiente
asséptico, nem pode escorar impedimento às críticas destinadas aos candidatos, a
própria propaganda eleitoral e aos meios de difusão dos fatos, porquanto remanesce
o interesse público e a prevalência da liberdade de expressão e pensamento político.

O limite para a expressão destes pensamentos esbarrará apenas na honra alheia, se
houver sido extrapolada a privacidade do candidato, bem igualmente tutelado pela
Constituição Federal ou na divulgação de fatos sabidamente inverídicos.

Com efeito, não se pode perder de vista que a informação sabidamente inverídica,
apta a atrair a atuação da Justiça Eleitoral, é aquela verificável de plano,
independentemente de dilação probatória. Nesse sentido, é o entendimento deste
Tribunal Regional Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE NÃO VOTO, DE
OFENSA À HONRA E DE VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO SABIDAMENTE
INVERÍDICO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. CRÍTICA
POLÍTICA. INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ELEITORAL. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 36, da Lei nº 9.504/97 veda a realização
de propaganda eleitoral antes de 16 de agosto do ano eleitoral. 2. A propaganda
eleitoral negativa pressupõe o pedido explícito de não voto ou ato abusivo que,
desqualificando candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou divulgue fato
sabidamente inverídico. 3. A publicação de notícias pretéritas, que já foram divulgadas
em outros meios de comunicação, no exercício da liberdade de manifestação do
pensamento e direito à informação são próprios da imprensa livre e do debate
democrático. 4. Os fatos sabidamente inverídicos a ensejar a ação repressiva da
Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano. 5. Cabe ressaltar que a veiculação
de opiniões, informações e críticas, mesmo que ácidas, são importantes para o
fortalecimento do Estado Democrático de Direito e do debate, à luz dos princípios da
liberdade de expressão, de modo que a intervenção desta Justiça Especializada deve
ser mínima. 6. Recurso conhecido e não provido.

(...)

Desta feita, considerando que não demonstrada a prática da conduta ilícita, deve a
sentença sem mantida irretocável."

Há que se concluir, portanto, que deve ser mantida a sentença que julgou
improcedente a representação, no que diz respeito à propaganda eleitoral impugnada.

b.2) Da Litigância de Má-Fé

Num. 44144283 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:39:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822394163000000043094200
Número do documento: 24101822394163000000043094200
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:00:28

O recorrente Gustavo Camillo requer a condenação por litigância de má-fé da
Coligação Pinhais no Rumo Certo, sob o argumento de que houve alteração da verdade
dos fatos, uso do processo para objetivo ilegal e procedimento temerário.

Do exame das manifestações apresentadas pela Coligação, não se vislumbra
alteração da verdade dos fatos relativos às publicações contestadas, mas o
questionamento da forma como apresentado o conteúdo da propaganda, com
argumentos interpretativos no sentido de que haveria irregularidades. Tampouco se
verificam as demais condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, ou
condutas que sejam incompatíveis com a boa-fé objetiva que se exige na atuação das
partes.

Desse modo, não há motivos para se reformar a sentença ora combatida no
que diz respeito à litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos
recursos interpostos pela Coligação Pinhais no Rumo Certo e por Gustavo Komiyama
Camillo.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600335-95.2024.6.16.0188 -
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: GUSTAVO KOMIYAMA CAMILLO - Advogados do(a) RECORRENTE: MAURO
BENIGNO ZANON - PR63695, MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - PR83591-A -
RECORRENTE: PINHAIS NO RUMO CERTO[REPUBLICANOS / PDT / NOVO / PSB / PSD /
SOLIDARIEDADE / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PINHAIS - PR -
Advogados do(a) RECORRENTE: EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A, GABRIEL SOCIO
GARCIA - PR93184, VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A - RECORRIDO:
Num. 44144283 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:39:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822394163000000043094200
Número do documento: 24101822394163000000043094200
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:00:28

GUSTAVO KOMIYAMA CAMILLO - Advogados do(a) RECORRIDO: MAURO BENIGNO ZANON
JUNIOR - PR83591-A, MAURO BENIGNO ZANON - PR63695 - RECORRIDA: PINHAIS NO
RUMO CERTO[REPUBLICANOS / PDT / NOVO / PSB / PSD / SOLIDARIEDADE / FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PINHAIS - PR - Advogados do(a) RECORRIDA:
EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A, GABRIEL SOCIO GARCIA - PR93184, VALQUIRIA
APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A - RECORRIDO: FACEBOOK GLOBAL HOLDINGS II,
LLC

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento,
nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.10.2024

Num. 44144283 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/10/2024 22:39:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101822394163000000043094200
Número do documento: 24101822394163000000043094200
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 15:00:28